Tribunal: TJDFT
Processo: 0744259-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Roubo. Desclassificação. Conduta Social. Confissão e reincidência. Compensação. Direito de recorrer em liberdade.
1 - A grave ameaça, no crime de roubo, consiste não apenas em palavras, mas em gestos e postura que causem temor na vítima. Para se caracterizar basta o temor de mal injusto causado à vítima, suficiente para que o agente subtraia o bem sem que a vítima ofereça resistência para impedi-lo.
2 - Não se desclassifica o crime de roubo para o de furto se provado que, para se apossar do aparelho celular da vítima, o réu a ameaçou e intimidou, constrangendo-a a entregar o bem.
3 - A prática de crime durante o cumprimento de pena de crime anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social.
4 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena.
5 - Se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu - condenado no regime fechado -, permaneceu preso durante todo o curso da ação penal, não se reconhece o direito de recorrer em liberdade.
6 - Apelação não provida.